Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-89.2000.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000029-89.2000.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE OLIVEIRA FIGUEIREDO FELIX e outros

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIR A FALTA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em autos de Embargos à Execução, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, com fulcro nos arts. 257 e 267, I e III, do CPC/73, por ausência de recolhimento das custas processuais. Discute-se no recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação prévia para o pagamento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da distribuição por ausência de preparo, com fundamento no art. 257 do CPC/73, prescinde da prévia intimação da parte autora para sanar o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da distribuição do feito por falta de preparo, com fulcro no art. 257 do CPC/73, exige a prévia intimação do autor para que supra a omissão.

Embora o referido dispositivo legal não previsse expressamente tal exigência, a jurisprudência, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a medida, por seu caráter drástico, não pode ser aplicada sem que antes se oportunize à parte a regularização do pressuposto processual.

A extinção do processo sem a oportunidade de regularização das custas processuais configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, pois impede a parte de exercer plenamente seu direito de acesso à justiça.

A ausência de comprovação nos autos da efetiva intimação dos apelantes ou de seu patrono para o recolhimento das custas de ingresso evidencia a falha procedimental e impõe a desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, sob a égide do CPC/73, depende da prévia intimação da parte autora para sanar a irregularidade, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil de 1973, arts. 257 e 267, I, IV. Código de Processo Civil de 2015, art. 290.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 448.398/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 05/12/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000029-89.2000.8.05.0081, em que figuram como Apelantes
UBIRATAN FIGUEIREDO FÉLIX
e
LUCIENE OLIVEIRA FIGUEIREDO FELIX
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à intimação dos apelantes para o recolhimento das custas processuais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01